Tribunal: TJDFT
Processo: 0742649-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE PROVA FALSA. MUDANÇA DE VERSÃO POR PARTE DA VÍTIMA. NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA DO ACUSADO. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO PAUTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO AMPLO E ROBUSTO. EXAME DE DNA, VÍDEO E ÁUDIOS COMPROBATÓRIOS DO FATO DELITUOSO. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA DOSIMETRIA. PLEITO SUBSIDIÁRIO GENÉRICO. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

1. A Revisão Criminal é ação de natureza desconstitutiva, visando anular/modificar decisão condenatória passado em julgado, cabível apenas nas estritas hipóteses previstas no art. 621 do CPP. Por sua natureza excepcional, deve ser intentada com prova pré-constituída, ou seja, não é possível a reunião com autos diversos que, em tese, poderia impactar no julgamento do caso em exame.

2. Considera-se prova nova, para fins de revisão criminal, a alteração, em justificação judicial, do teor das declarações anteriormente prestadas pela vítima no curso da ação penal. Não há que se falar, no entanto, em prova falsa apenas porque a vítima fez retratação de suas declarações prestadas no curso da instrução criminal, alinhando-as à tese defensiva, se os demais elementos de convencimento sopesados, representados por exame de DNA, testemunhas e arquivos de áudio e vídeo que comprovam a narrativa delituosa contida na denúncia, confirmam sua versão anterior dos fatos.

4. Quanto à reanálise da dosimetria da pena, a jurisprudência pátria admite o manejo de ação revisional em situações excepcionais, desde que demonstrada, de forma concreta e evidente, a existência de erro técnico ou flagrante ilegalidade na fixação da reprimenda.

5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.